Tribunal: TJSP
Processo: 1004468-43.2017.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
VOTO No 18670

AÇÃO ACIDENTÁRIA – FIBROMIALGIA AGRAVADA PELAS FUNÇÕES LABORATIVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS AUTOS – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:
VOTO No 18670

AÇÃO ACIDENTÁRIA – FIBROMIALGIA AGRAVADA PELAS FUNÇÕES LABORATIVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS AUTOS – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ.

Recurso da parte autora improvido e reexame necessário parcialmente provido, com observação.